Tribunal: STF
Processo: Ext 1621
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE CONVERSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO DE ENTREGA DO EXTRADITANDO AO PAÍS REQUERENTE JÁ DEFERIDO PELA CORTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PEDIDO DEFERIDO.
Decisão: O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17, representou por novo pedido de prisão preventiva para fins de extradição do nacional bangladeshi SAIFULLAH AL-MAMUN, para que responda a processo penal pela suposta prática de crime de "tráfico de seres humanos".
Narra a representação, in verbis (doc. 194):

"Ocorre que o extraditando encontra-se atualmente em liberdade, por força: da Decisão dessa Egrégia Corte exarada em 23 de outubro de 2023 na Extensão na Extradição 1.621 Distrito Federal (EXTN 1.621/DF), que deferiu a substituição da prisão preventiva pela imposição de medidas cautelares; bem como da Decisão exarada em 02 de junho de 2025 pela Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ da Comarca de Bauru do Tribunal de Justiça do Esgado de São Paulo no âmbito do processo nº 0005192-98.2021.8.26.0026, que concedeu a Prisão Albergue Domiciliar ao extraditando.
...
Diante do exposto, é forçoso reconhecer que o extraditando encontra-se em local incerto e não sabido, em descumprimento das decisões citadas que impuseram as medidas restritivas e o benefício da prisão albergue domiciliar”
Em 12.3.2026, abriu-se vista à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse em 24h sobre o pedido, na forma do art. 84 da Lei nº 13.445/2017.

É o relatório. DECIDO.

O art. 84 da Lei nº 13.445/2017 disciplina a legitimidade do Governo Estrangeiro para representar pela prisão cautelar para fins de extradição, in verbis:
“Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
[...]”.	
In casu, o pleito extraditório já fora deferido por esta Suprema Corte, tendo transitado em julgado em 18.12.2021, cuja entrega restou diferida, em razão da existência de pendências perante o Estado brasileiro (doc. 109). Atualmente o extraditando se encontra em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por força de decisão proferida em 23.10.2023 em pedido de extensão (EXTN 1.621). Contudo, apesar de tal cenário, não fora possível sua localização no endereço por ele informado (doc. 194), em manifesto descumprimento de condição imposta anteriormente. 
Assim, diante do não cumprimento da “obrigação de comunicar, a este Relator e ao Juízo Federal competente onde tramita a ação penal em seu desfavor, seu endereço atualizado”, mostra-se necessária a conversão das medidas cautelares alternativas em nova prisão preventiva para fins de extradição, de forma a assegurar entrega futura ao Estado requerente. 
Ainda, há especial urgência na apreciação do pleito, pois, segundo a autoridade policial, há indício de que o extraditando pode evadir-se e/ou deslocar-se para lugar incerto e não sabido, dificultando ou mesmo impossibilitando uma nova localização.
Ex positis, determino a conversão das medidas alternativas à prisão, anteriormente impostas, em nova prisão cautelar para fins de extradição do nacional bangladeshi SAIFULLAH AL-MAMUN.
Expeça-se mandado de prisão, publicando-se a presente decisão somente após o seu cumprimento.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente